Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECOLHIMENTO. PREPARO. TEMPESTIVO. EXCESSO DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESACERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção do recurso quando o apelante, embora apresente apenas a guia ou apenas o comprovante de pagamento na interposição do recurso, posteriormente, dentro do prazo concedido para regularização, comprova, mediante a juntada conjunta dos referidos documentos, o recolhimento correto e tempestivo do preparo (Interpretação conjunta do art. 932, parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do CPC). Precedentes deste Tribunal.
2. Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto. Precedentes.
3. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido.